Tribunal: TJDFT
Processo: 0749736-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749736-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRYELLE DE SOUSA ROCHA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gabryelle de Sousa Rocha em face da decisão de ID 53791440 que, no presente Agravo de Instrumento, deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. A Embargante afirma a existência de contradição na decisão embargada (ID 54155918), pois, a despeito de não ter conhecido o pedido referente aos descontos realizados na conta corrente da Autora após o deferimento da tutela de urgência na origem, por considerar ser fato superveniente, o d. Juízo a quo, quando deferiu a tutela de urgência, já havia se pronunciado no sentido de inexistir irregularidades nos descontos efetuados em conta corrente. Afirma que, após o deferimento parcial da tutela de urgência na origem, os Embargados passaram a limitar os descontos em 35% (trinta e cinco por cento) da renda bruta da Embargante, porém, passaram a descontar o valor relativo à diferença na conta corrente dela, de modo que a tutela antecipada se tornou ineficaz. Requer o provimento dos Embargos de Declaração, sanando-se a contradição apontada, com efeitos infringentes, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência para suspender também os descontos na conta corrente dela, observado o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) da renda mensal líquida. Intimados, apenas o Banco Pan S/A (IDs 54518037), BRB – Banco de Brasília S/A (ID 55004706) e Banco Inter S/A (ID 55147461) apresentaram contrarrazões, em que pugnam pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A pretensão não merece acolhimento, pois a decisão embargada apreciou com clareza a matéria, não incorrendo em qualquer contradição. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si, situação essa não verificada na fundamentação declinada no decisum embargado. Ao contrário do que alega a Embargante, o pedido referente à suspensão dos descontos realizados na conta corrente dela não foi conhecido na apreciação da tutela de urgência recursal, por se tratar de fato ocorrido após o deferimento parcial da tutela de urgência nos autos de referência, e, desse modo, seria inviável a análise dele nesta instância recursal, sob consequência de supressão de instância. De fato, extrai-se da decisão proferida pelo d. Juízo a quo (ID 172937493) que não havia irregularidades nos descontos de parcelas efetuadas na conta corrente da Embargante, uma vez que estavam autorizados em contrato. Por essa razão, deferiu parcialmente a tutela de urgência para tão somente suspender as cobranças de empréstimos consignados em folha de pagamento, de forma a respeitar o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a renda bruta dela. Contra essa decisão, a Autora interpôs Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 53663769) para que o limite de desconto de 35% (trinta e cinco por cento) realizado no contracheque incida sobre a renda líquida dela e que também sejam cessados os descontos realizados na conta corrente referentes às parcelas que foram excluídas da folha de pagamento. Ou seja, a Autora informou que, após o deferimento parcial da tutela de urgência na origem, os Réus passaram a descontar os valores excluídos da folha de pagamento na conta corrente dela, de modo que a tutela se tornou ineficaz. Essa situação foi devidamente explicada na decisão que não conheceu do pedido referente a esses descontos (ID 53791440): “Inicialmente, não conheço do pedido relativo aos descontos agora realizados na conta corrente da Agravante, uma vez que se trata de fato superveniente à decisão agravada e, assim, deve ser levado ao conhecimento do d. Juízo de origem, que detém a competência para analisar o pleito, sob pena de supressão de instância. Logo, conheço tão somente do recurso quanto à base de cálculo para a suspensão dos descontos no contracheque da Agravante”. (grifou-se) Nesse contexto, depreende-se da leitura do decisum que não há qualquer contradição a ser sanada, versando os Embargos de Declaração, na realidade, sobre o inconformismo da Embargante com a decisão embargada por não ter conhecido do pedido referente aos descontos na conta corrente dela. Em verdade, infere-se que a Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão vergastada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do mérito do Agravo de Instrumento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator